Tribunal: TJMT
Processo: 1046323-37.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046323-37.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (AGRAVADO), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação fazendária e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023760773 e extinguindo a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, especialmente aquele relativo à ilegitimidade passiva decorrente da inscrição em dívida ativa promovida em nome de pessoa jurídica já extinta.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, constituindo requisito intrínseco de admissibilidade do agravo interno.

4.

A decisão agravada foi fundamentada em duas razões autônomas e independentes: (i) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da divergência substancial entre a infração descrita no Termo de Apreensão e Depósito e aquela consignada no título executivo; e (ii) a ilegitimidade passiva da executada, em virtude da inscrição em dívida ativa ter sido realizada em nome de pessoa jurídica já extinta.

5. O agravante limitou sua insurgência à discussão acerca da possibilidade de correção da Certidão de Dívida Ativa, sustentando tratar-se de erro material passível de saneamento, sem apresentar qualquer argumentação apta a infirmar o fundamento autônomo referente à ilegitimidade passiva.

6. A ausência de enfrentamento específico de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão agravada caracteriza deficiência dialética e impede o conhecimento do recurso.

7. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida não configura formalismo excessivo, mas requisito inerente ao contraditório em grau recursal e à regular devolução da matéria ao órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. A ausência de enfrentamento de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 361578354), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente fazendário, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Norsa Refrigerantes S.A., para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023760773 e extinguir a respectiva execução fiscal.

Na decisão agravada, reconheceu-se, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa foi constituída com fundamento diverso daquele constante do Termo de Apreensão e Depósito que originou o lançamento tributário, circunstância que configuraria vício substancial insanável do título executivo.

Assentou-se, ainda, a ilegitimidade passiva da executada, em razão da inscrição em dívida ativa ter sido promovida em nome de pessoa jurídica já extinta, situação apta a comprometer a própria higidez da relação jurídico-processual.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a divergência verificada entre o TAD e a CDA constitui erro material, passível de correção, nos termos do artigo 2º, §8º, da Lei n.º 6.830/1980.

Afirma que a autuação decorreu da perda da isenção prevista no art. 31 do RICMS/MT, em razão do descumprimento do art. 9º-A do mesmo diploma normativo, consistente na ausência de emissão da certidão necessária à fruição do benefício fiscal, sustentando que eventual inconsistência descritiva constante da CDA não comprometeria a validade do crédito tributário.

Defende a incidência dos princípios da legalidade, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da obrigatoriedade do lançamento tributário, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.

Em sede de contrarrazões, a agravada sustenta, preliminarmente, a inadequação recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva decorrente da inscrição em dívida ativa em nome de pessoa jurídica já extinta.

No mérito, afirma que a divergência existente entre o Termo de Apreensão e Depósito e a Certidão de Dívida Ativa não constitui mero erro material, mas verdadeira alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos do lançamento tributário, circunstância vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 361578354), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente fazendário, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Norsa Refrigerantes S.A., para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023760773 e extinguir a respectiva execução fiscal.

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passa-se ao exame dos requisitos intrínsecos do recurso.

O agravo interno não merece conhecimento.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, demonstrando, de forma objetiva, os motivos pelos quais a conclusão adotada pelo relator deve ser reformada.

Trata-se de expressão do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recorrente deve estabelecer efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida, enfrentando-os de modo específico e suficiente.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi amparada em dois fundamentos autônomos e independentes.

O primeiro consistiu no reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, diante da divergência substancial entre a infração descrita no Termo de Apreensão e Depósito e aquela consignada no título executivo.

O segundo fundamento, igualmente suficiente para a manutenção do resultado do julgamento, consistiu no reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, em razão de a inscrição em dívida ativa ter sido promovida em nome de pessoa jurídica já extinta.

Sobre esse aspecto, consignou-se expressamente na decisão agravada:

“No que tange à ilegitimidade passiva, igualmente não assiste razão ao apelante.

A inscrição em dívida ativa foi realizada em nome de pessoa jurídica já extinta, circunstância que inviabiliza a exigência do crédito tributário. A jurisprudência desta Corte é firme neste sentido: [...]

Trata-se de vício que atinge diretamente a própria relação jurídico-processual, impedindo o prosseguimento da execução fiscal.”

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva constituiu fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença, não se tratando de mera consideração acessória ou argumento de reforço.

Não obstante, o agravante limitou sua insurgência à discussão acerca da alegada possibilidade de correção da Certidão de Dívida Ativa, sustentando que a divergência existente entre o Termo de Apreensão e Depósito e a CDA constituiria mero erro material passível de saneamento.

Em nenhum momento, contudo, desenvolveu argumentação destinada a infirmar o fundamento autônomo relativo à ilegitimidade passiva, deixando de enfrentar a circunstância de a inscrição em dívida ativa ter sido realizada em nome de pessoa jurídica já extinta, bem como as consequências jurídicas decorrentes desse fato.

A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente para manutenção da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO ENFRENTAMENTO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, ao fundamento de ausência de dialeticidade, em ação de cobrança na qual se declarou a nulidade parcial de contratação temporária e se determinou o recolhimento de FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo ente estatal observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença, notadamente quanto à extrapolação do prazo máximo da contratação temporária. III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos determinantes da decisão recorrida, constituindo requisito objetivo de admissibilidade recursal.

4. A apelação não enfrentou o fundamento central da sentença, consistente na extrapolação do prazo legal da contratação temporária, limitando-se a alegações genéricas acerca da constitucionalidade da legislação estadual e da validade abstrata do vínculo.

5. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo suficiente à manutenção da decisão impede o conhecimento do recurso, não configurando formalismo excessivo, mas exigência inerente ao contraditório em grau recursal.

6. O Agravo Interno não trouxe elementos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada, limitando-se à reiteração de argumentos genéricos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2.
A ausência de enfrentamento de fundamento autônomo e suficiente da sentença, ainda que haja argumentação genérica sobre o mérito, impede o conhecimento da apelação
."

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50022179020188130153, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 07/05/2026, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2026)

Embora o agravante tenha apresentado argumentos voltados a combater um dos fundamentos da decisão monocrática, permaneceu incólume fundamento autônomo apto, por si só, a sustentar a conclusão adotada, circunstância que evidencia a deficiência dialética do recurso.

Não se trata de formalismo excessivo, mas de requisito inerente ao contraditório em grau recursal e à própria regularidade da devolução da matéria ao órgão julgador.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026